Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003662-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BENEDITO RAMOS - CPF: 006.548.331-68 (AGRAVANTE), JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE - CPF: 033.861.821-00 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.891-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA ESPOSA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Penhora sobre automóvel do cônjuge da devedora: se o proprietário do automóvel não é parte no feito, nem foi contra ele redirecionada a execução, é inviável o pedido de penhora sobre o aludido bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO RAMOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS n.º 1003116-05.2023.8.11.0003 movido por JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE, deferiu o pedido liminar pleiteado nos autos; determinando a baixa da restrição sobre o veículo de Placa QCJ0H77, até julgamento final dos embargos de terceiro; recebendo os embargos no efeito suspensivo, suspendo o andamento do processo principal (nº. 1008175-81.2017.8.11.0003) em relação ao bem aqui perseguido.

Argumenta o agravante, que a propriedade do Veículo Jeep/Compass é de fato da Agravada, porém, o veículo foi oferecido pela Agravada de forma espontânea para garantia da dívida do seu Esposo Izídio, conforme consta da certidão dos Oficiais de Justiça, que em nenhum momento da decisão liminar foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, que simplesmente ignorou os fatos narrados na certidão que objetivou a distribuição dos presentes embargos.

Afirma ser fato incontroverso e revestido de legalidade que a Agravada ofereceu o seu veículo em garantia da dívida do seu esposo de forma espontânea, o que é muito comum e natural.

Aduz também, que a Agravada não teve seu veículo constrito por decisão judicial, não existiu uma ordem para a penhora do bem da Agravada, o que de fato existiu foi o oferecimento pela Agravada de um bem seu livre e desembaraçado para a garantia de uma dívida do seu esposo, executado nos autos n.º 1008175-81.2017.8.11.0003. Assim, a reforma da decisão guerreada é medida que se impõe, uma vez que, que não existiu constrição judicial de bem de terceiro por ordem judicial.

Requer seja recebido o presente recurso em seu efeito ativo suspensivo, para conceder a tutela antecipada determinando a manutenção da penhora sobre o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE FLEX (Placas QCJH77, RENAVAM 01192845924), ofertado espontaneamente pela Agravada. No mérito, o total provimento do Agravo de Instrumento em sua totalidade, para que torne definitiva a liminar caso deferida, sendo reconhecida a procedência do Agravo, confirmando a penhora do veículo ofertado pela Agravada.

Contrarrazões. (id. 162992186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de Instrumento interposto por BENEDITO RAMOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS n.º 1003116-05.2023.8.11.0003 movido por JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE, deferiu o pedido liminar pleiteado nos autos; determinando a baixa da restrição sobre o veículo de Placa QCJ0H77, até julgamento final dos embargos de terceiro; recebendo os embargos no efeito suspensivo, suspendo o andamento do processo principal (nº. 1008175-81.2017.8.11.0003) em relação ao bem aqui perseguido.

Pois bem.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:

“(...)Os embargos de terceiro (art. 675, CPC) podem ser opostos a qualquer tempo, inclusive no processo de execução, ou no cumprimento de sentença em até 05 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

In casu, analisando os documentos acostados aos autos pela embargante, verifica-se, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de que o veículo de Placa QCJ0H77 é de propriedade da embargante, conforme se vê pelo documento de Id. 109646825.

Desta feita, conclui-se que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar.

Ex positis, defiro o pedido liminar pleiteado nos autos. Determino a baixa da restrição sobre o veículo de Placa QCJ0H77, até julgamento final dos embargos de terceiro: Recebo os embargos no efeito suspensivo, suspendo o andamento do processo principal (nº. 1008175-81.2017.8.11.0003) em relação ao bem aqui perseguido. (...)” (id. 159467169)

Segundo se extrai dos autos, a esposa do devedor, proprietária do automóvel, não é parte no feito executivo, nem houve pedido de sua inclusão no polo passivo, sendo inviável que se determine a constrição de bem que integra o seu patrimônio, consoante precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De ser mantida a decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo pertencente à esposa do devedor, se ela não é parte na demanda. O fato de ser casada sob regime da comunhão parcial não a torna devedora, mormente porque se trata de obrigação decorrente de demanda indenizatória de danos derivados de acidente de trânsito, de natureza extracontratual, pelo que não houve qualquer contribuição de parte do cônjuge. Inteligência do art.1.659, IV do Código Civil. Agravo com seguimento liminarmente negado. (Agravo de Instrumento Nº 70042184952, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 10/05/2011 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD, DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA EXISTENTE EM NOME DA ESPOSA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70045594496, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 15/12/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE EXECUTIVA. PENHORA SOBRE BEM MÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO ALTERADA PELO FATO DE O VEÍCULO PENHORADO TER SIDO ARREMATADO PELA PRÓPRIA ESPOSA DO DEVEDOR, MESMO COM DECISÃO POSTERIOR, EM EMBARGOS DE TERCEIRO, AFASTANDO O DIREITO DE RESGUARDO DA MEAÇÃO. CONJUNTURA QUE GERA, NO MAIS, DIREITO DE CRÉDITO PELA METADE NÃO DEPOSITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70044517308, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 13/10/2011 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO ESPOSO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70039164348, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 06/10/2010)

Ademais, não há, na documentação acostada, provas de que o automóvel tenha sido adquirido na constância do matrimônio, muito menos provas quanto ao regime de bens que foi adotado, o que inviabiliza recaia a constrição sobre o patrimônio do cônjuge, ao menos no atual momento processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023